Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput[1], combinado com art. 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. A seu turno, do cotejo destes autos afere-se que o apelante, Condomínio do Edifício Via Import Center, deixara de comprovar, ao menos de forma adequada, no ato da interposição desse recurso[3], o pagamento do preparo, irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha o recorrente coligido a guia de custas[4], o documento içado a comprovante de preparo retrata simples comprovante de agendamento[5], não ostentando, destarte, os caracteres necessários à identificação de oportuno e imediato pagamento. Outrossim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do correlato comprovante de recolhimento das custas, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar ao caderno processual o comprovante adequado do recolhimento do preparo, conforme reza o art. 1.007, § 4o[6], combinado com o art. 932, parágrafo único[7], daquele mesmo estatuto codificado. Destarte, considerando que o apelo que aviou não fora, a princípio, preparado adequadamente, assinalo ao apelante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar, mediante a exibição do comprovante de recolhimento, o preparo, evidenciando que o agendamento havido fora compensado no mesmo dia, ressalvado que, corroborado o fato de que houve simples agendamento, deverá ser ultimado o recolhimento do equivalente ao dobro do importe originário, porquanto, nessa situação, não rora consumado o preparo tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Intime-se. Brasília/DF, 05 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação de ID 46814577 (fls. 157/162). [4] Guia de custas de ID 46814578 (fl. 163). [5] Comprovante de agendamento de ID 46814579 (fl. 164). [6] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [7] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”